Tribunal: TJDFT
Processo: 0732760-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITOS NO “DISPLAY”. ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA. TAMPA DO CELULAR TRINCADA. INDÍCIOS DE USO INADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NÃO CONFIGURADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INEXISTENTES.

I. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021). Nessa hipótese, a Terceira Turma da Corte Superior entendeu que é necessário que não tenho ocorrido uso inadequado do produto pelo consumidor. (REsp no 1.787.287 - SP (2018/0247332-2))
II. Incontroversos os defeitos no aparelho, tanto a avaria na parte externa, quanto o defeito no display, de sorte a tornar despicienda a produção de prova pericial, mesmo porque o aparelho já foi consertado (perda do objeto).
III. Não desponta a ilicitude da conduta da apelada consistente na negativa de reparo (sem custas) do aparelho celular (o que alcançaria o dano decorrente de mau uso), além do não ressarcimento do valor integral despendido pelo consumidor (após mais de dois anos de aquisição/utilização do produto), à luz dos indícios de utilização inadequada do produto.
IV. Por decorrência lógica, resulta prejudicado o pedido de condenação da fornecedora à reparação do alegado dano extrapatrimonial (inexistência de ato ilícito).
V. Recurso conhecido e desprovido.